Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/68. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A literalidade do artigo 4o da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação.
2. A interpretação de postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que, certamente, contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei no 5.478/68.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.